Tribunal: CARF
Processo: 18470.733261/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O Relatório Fiscal e os Anexos da NFLD oferecem as condições necessárias para que o contribuinte conheça o procedimento fiscal e apresente a sua defesa ao lançamento.
PRELIMINAR DE NULIDADE
Rejeita-se a preliminar de nulidade quando o lançamento fiscal preenche todos os requisitos formais e materiais exigidos pela legislação, inexistindo vícios insanáveis
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS DA EMPRESA EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.
O pagamento a segurado empregado de participação nos lucros ou resultados da empresa, em desacordo com a lei específica, integra o salário de contribuição.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DA EMPRESA. SÚMULA CARF N. 195.
Configuram remuneração e integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias as parcelas pagas ou creditadas a título de participação nos lucros e resultados da empresa, a administradores, na qualidade de contribuintes individuais.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NÃO INCIDÊNCIA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. JURISPRUDÊNCIA UNÍSSONA. RECURSO REPETITIVO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Em face da natureza eminentemente não remuneratória da verba denominada aviso prévio indenizado, na forma reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial n° 1.230.957/RS, julgado sob a indumentária do artigo 543-C, do CPC, não há que se falar em incidência de contribuições previdenciárias sobre aludida rubrica, impondo seja rechaçada a tributação imputada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.733261/2012-81
ACÓRDÃO
2102-003.900 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAN-AMERICANA SA INDÚSTRIAS QUÍMICAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O Relatório Fiscal e os Anexos da NFLD oferecem as condições necessárias
para que o contribuinte conheça o procedimento fiscal e apresente a sua
defesa ao lançamento.
PRELIMINAR DE NULIDADE
Rejeita-se a preliminar de nulidade quando o lançamento fiscal preenche
todos os requisitos formais e materiais exigidos pela legislação, inexistindo
vícios insanáveis
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS DA EMPRESA EM
DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.
O pagamento a segurado empregado de participação nos lucros ou
resultados da empresa, em desacordo com a lei específica, integra o salário
de contribuição.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DA EMPRESA. SÚMULA CARF
N. 195.
Configuram remuneração e integram a base de cálculo das contribuições
previdenciárias as parcelas pagas ou creditadas a título de participação nos
lucros e resultados da empresa, a administradores, na qualidade de
contribuintes individuais.
AVISO
PRÉVIO
INDENIZADO.
NÃO
INCIDÊNCIA
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. JURISPRUDÊNCIA UNÍSSONA. RECURSO REPETITIVO STJ.
OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Em face da natureza eminentemente não remuneratória da verba
denominada aviso prévio indenizado, na forma reconhecida pelo Superior
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.900 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.733261/2012-81
2
Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial n° 1.230.957/RS, julgado
sob a indumentária do artigo 543-C, do CPC, não há que se falar em
incidência de contribuições previdenciárias sobre aludida rubrica, impondo
seja rechaçada a tributação imputada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para afastar a incidência das contribuições sociais
previdenciárias sobre os valores pagos a título de aviso prévio indenizado

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pela sociedade Pan-Americana S.A.
Indústrias Químicas, inscrita no CNPJ sob no 50.142.223/0001-61, contra o Acórdão no 12-68.809,
proferido pela 11a Turma da DRJ/RJ1, em sessão realizada no dia 25 de setembro de 2014, no
âmbito do Processo no 18470.733261/2012-81, que julgou improcedente a impugnação
apresentada às fls. 124/137, mantendo integralmente o crédito tributário constituído.
A controvérsia originou-se da lavratura de autos de infração relativos às
contribuições sociais previdenciárias incidentes sobre verbas pagas pela empresa no período de
janeiro a dezembro de 2009, cujos fatos geradores foram apurados nos termos do Relatório Fiscal
de fls. 20/31. As informações foram extraídas da contabilidade, das folhas de pagamento e
também dos valores pagos a cooperados por intermédio de cooperativa de trabalho.
Foram constituídos três autos de infração. O AI no 51.025.488-8, no valor de R$
132.830,62, acrescido de juros, multa de mora e multa de ofício, referente às contribuições
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.900 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.733261/2012-81
3
previdenciárias destinadas à Seguridade Social e ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão da exposição a riscos ambientais do trabalho (GILRAT). O AI no 51.025.489-6, no montante
de R$ 22.652,83, acrescido de juros e multa de mora, relativo às contribuições devidas a outras
entidades e fundos.
Por fim, o AI no 51.025.490-0, no valor de R$ 1.617,12, acrescido de juros,
correspondente à penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória, em virtude de não
terem sido elaboradas corretamente as folhas de pagamento de remunerações a segurados
contribuintes individuais, conforme as normas da Receita Federal.
Os lançamentos tiveram como fundamento distintos levantamentos fiscais.
No tocante ao PE – PLR Empregados, a fiscalização apurou contribuição patronal
sobre os valores pagos a empregados a título de participação nos lucros, em desacordo com a
legislação, pois a empresa não apresentou o acordo coletivo relativo ao exercício de 2009.
Quanto ao PA – PLR Administradores, entendeu-se pela incidência da contribuição
previdenciária sobre os valores pagos aos administradores, uma vez que a Lei no 10.101/2000
abrange apenas empregados.
No levantamento AP – Aviso Prévio Indenizado, verificou-se a falta de recolhimento
da contribuição previdenciária, apesar de a verba ter passado a integrar a base de cálculo a partir
do Decreto no 6.727/2009.
Em relação ao CI – Contribuintes Individuais, constatou-se a ausência de
recolhimento das contribuições incidentes sobre remunerações de segurados contribuintes
individuais, com base nos lançamentos contábeis.
Por fim, no levantamento CO – Cooperativa de Trabalho, apurou-se a contribuição
previdenciária incidente sobre o valor bruto das notas fiscais emitidas em razão de serviços de
transporte de cargas e passageiros por cooperativa.
Inconformada, a contribuinte apresentou impugnação às fls. 124/137, sustentando,
em síntese, que os pagamentos de participação nos lucros a empregados foram realizados em
estrita observância à Lei no 10.101/2000, que a verba paga aos administradores não estaria sujeita
à incidência de contribuições previdenciárias por serem também segurados empregados ou,
alternativamente, por força de jurisprudência que afastaria a tributação, e que o aviso prévio
indenizado teria caráter indenizatório, estando protegido por decisão judicial que afastaria sua
inclusão na base de cálculo.
Registra-se que a parte do crédito não impugnada foi desmembrada e transferida
para o Processo no 18470.722047/2013-80, conforme termo juntado às fls. 264.
Ademais, em razão das alegações relacionadas ao PLR pago a administradores, o
processo foi objeto de diligência, determinada pela Resolução no 333, de 25/02/2014 (fls.
281/282), oportunidade em que a autoridade fiscal prestou esclarecimentos às fls. 305/307,
concluindo pela manutenção do lançamento.
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.900 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.733261/2012-81
4
Na Informação Fiscal, a autoridade destacou que os documentos apresentados pela
empresa não continham anotações atualizadas capazes de comprovar vínculo empregatício, sendo
inaplicável o argumento de que os diretores seriam segurados empregados.
Ademais, invocou a Súmula no 269 do TST, segundo a qual, ao assumir o cargo de
administrador, suspende-se automaticamente o contrato de trabalho, de modo que incide
contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de PLR. Segundo a diligência fiscal, o
então empregado, passa ao status de empregador e tem seu contrato de trabalho suspenso. Além
disso, asseverou que a empresa recorrente , quando da elaboração da GFIP, reconhece
espontaneamente os segurados como diretores não empregados, ao adotar o código da categoria
05 – contribuinte individual diretor não empregado com FGTS.
Cientificada dessa manifestação, a autuada protocolou petição às fls. 313/322,
reiterando que seus diretores mantiveram a condição de segurados empregados, e defendendo
que, em qualquer hipótese, satisfeitos os requisitos da Lei no 10.101/2000, os pagamentos de PLR
não se sujeitariam à incidência de contribuições previdenciárias, independentemente da condição
do beneficiário.
Após a análise de todo o conjunto probatório e das alegações apresentadas, a 11a
Turma da DRJ/RJ1, por unanimidade, julgou improcedente a impugnação, mantendo na íntegra os
autos de infração lavrados
Irresignada, a contribuinte interpôs recurso voluntário.
As razões recursais apresentadas sustentam, em preliminar, que o acórdão da DRJ
incorreu em nulidade por violação aos princípios da legalidade e da motivação, especialmente ao
desconsiderar provas documentais apresentadas que comprovariam a regularidade das práticas
adotadas.
No mérito, a recorrente argumenta, em primeiro lugar, que os valores pagos a título
de Participação nos Lucros e Resultados (PLR) aos empregados observaram rigorosamente as
exigências da Lei no 10.101/2000, não podendo ser enquadrados como salário de contribuição.
Em segundo lugar, defende que a PLR paga aos administradores também não se
sujeita às contribuições previdenciárias, pois estes, ainda que ocupem cargos de direção,
permaneceriam vinculados como segurados empregados, além de existirem precedentes
jurisprudenciais que afastariam a tributação sobre tais verbas.
Por fim, quanto ao aviso prévio indenizado, a recorrente sustenta sua natureza
indenizatória, reforçada por decisões judiciais já proferidas em seu favor, motivo pelo qual não
poderia compor a base de cálculo da contribuição previdenciária.
Dessa forma, pleiteia a reforma integral da decisão recorrida, com a consequente
anulação dos autos de infração lavrados
É o relatório.
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.900 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.733261/2012-81
5

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula – relator.
Da Admissibilidade e Tempestividade
Conheço do recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/72 e por ser tempestivo.
- Preliminarmente
Nulidade e cerceamento de defesa
Alegou o contribuinte recorrente quanto aos vícios inerentes ao procedimento de
fiscalização, em suma, que a condução da fiscalização foi realizada de maneira temerária, com o
objetivo de prejudicar a empresa.
Pois bem!
Ao compulsar os autos, no que se refere ao mérito do lançamento efetuado, o
processo observou, em todas as suas fases, os princípios constitucionais do contraditório, da
ampla defesa e do devido processo legal, inexistindo demonstração de efetivo prejuízo à parte
contribuinte.
Fica evidente que o procedimento fiscal foi conduzido com total observância aos
princípios do contraditório e da ampla defesa. Nesse ponto, destaco que a autoridade fiscal
concedeu prazos razoáveis, evidenciando que não houve intenção de prejudicar a empresa.
Por fim, alio-me ao acórdão de impugnação ao dispor que a fiscalização foi
conduzida de maneira regular e em conformidade com as normas aplicáveis, não havendo
qualquer indício de arbitrariedade ou má-fé por parte da autoridade fiscal. A rejeição das
alegações de vícios no procedimento de fiscalização, portanto, está em linha com a legislação
tributária e com os princípios do devido processo legal.
Verifica-se que as alegações do Recorrente carecem de respaldo jurídico e
probatório, uma vez que não demonstrou, de forma inequívoca, qualquer irregularidade na
prorrogação do Mandado de Procedimento Fiscal ou prejuízo concreto ao seu direito de defesa.
O procedimento fiscal transcorreu dentro dos limites legais, com observância aos
prazos e formalidades estabelecidos no Decreto no 70.235/72, não havendo qualquer violação ao
devido processo legal.
Enalteço que as hipóteses de declaração de nulidade do ato do lançamento estão
contempladas no art 59 do Decreto no 70.235, de 1972, o qual se cinge à incompetência do agente
e preterição do direito de defesa. Não é o caso dos autos.
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.900 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.733261/2012-81
6
No caso concreto, estão presentes os requisitos previstos no art. 10, do Decreto no
70.235, de 1972, especialmente, nos incisos III , IV e V.
Desta feita, valho-me do ensejo para dispor que o lançamento em tela atende a
todos os requisitos legais de validade, de modo que não há qualquer sinal de nulidade apto a ser
suscitado.
Ademais, a fiscalização pautou-se em elementos objetivos e verificáveis, garantindo
ao contribuinte, portanto, o amplo direito ao contraditório e à ampla defesa.
Com efeito, não há que se falar em nulidade do auto de infração, motivo pelo qual
as preliminares arguidas devem ser rejeitadas.
Afasta-se, portanto, a preliminar.
- Do mérito
Dado o cenário processual e toda a fundamentação exposta pela DRJ no acórdão
vergastado, tem-se que, em parte, assiste razão o contribuinte recorrente, pelo que passa-se a
expor.
Da Participação nos Lucros e Resultados – Empregados
Conforme bem exposto pela DRJ e, no que concerne ao levantamento do
Procedimento de Fiscalização, em que foi apurada a exigência de contribuição previdenciária
sobre as quantias pagas aos empregados a título de participação nos lucros, observa-se que a
autoridade fiscal solicitou à empresa a apresentação do Acordo Coletivo de Trabalho referente ao
exercício de 2009, documento que deveria estabelecer as regras para o pagamento da verba e
possibilitar a verificação do cumprimento das exigências da Lei no 10.101/2000, condição
indispensável para afastar a incidência contributiva.
Todavia, conforme dispôs o acórdão recorrido, a empresa, naquele momento,
deixou de exibir o referido instrumento, impossibilitando a análise pela fiscalização quanto à
observância das disposições legais, razão pela qual os valores foram considerados como
integrantes do salário de contribuição.
Posteriormente, em sede de impugnação, a contribuinte juntou aos autos o Acordo
Coletivo de Trabalho (fls. 163/169), acompanhado do Anexo I (fl. 226), documentos que lhe
haviam sido solicitados durante a ação fiscal.
Nesse toar, o contribuinte foi advertido que a Participação nos Lucros ou
Resultados, segundo a Lei no 8.212/91, deve obedecer ao que dispõe norma específica, qual seja, a
Lei no 10.101/2000. Esta disciplina, em seu artigo 2o, os mecanismos de negociação entre empresa
e empregados, seja por comissão paritária com representação sindical, seja por convenção ou
acordo coletivo.
Além disso, exige a fixação de critérios claros e objetivos, como índices de
produtividade, metas e prazos, bem como regras de periodicidade e vigência.
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.900 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.733261/2012-81
7
O artigo 3o da mesma lei, por sua vez, estabelece que a PLR não substitui nem
complementa remuneração, não constitui base de encargos trabalhistas e não se sujeita ao
princípio da habitualidade, além de impor vedação ao pagamento em prazo inferior a um
semestre civil ou mais de duas vezes no mesmo ano.
Examinando os documentos apresentados pelo contribuinte, verifica-se que, de
fato, havia previsão em acordo coletivo, com plano de metas anexo, contemplando parcialmente
os requisitos legais. No entanto, constatou-se que os pagamentos não obedeceram integralmente
às regras da lei nem às estipulações contidas no próprio acordo.
Conforme bem asseverado no acórdão de piso, o item 6.2 do Acordo (fl. 167) previa
que o pagamento da PLR relativa a 2009 deveria ocorrer até fevereiro de 2010, admitindo-se a
possibilidade de antecipação em julho de 2009 (item 6.3).
Entretanto, as provas dos autos atestam que os pagamentos foram efetuados em
janeiro e março de 2009, sem qualquer observância do acordo firmado.
Diante disso, restou configurada a violação ao disposto no artigo 3o, § 2o, da Lei no
10.101/2000, vigente à época, que veda o pagamento de PLR em prazo inferior a um semestre civil
ou em mais de duas ocasiões no mesmo ano.
Desse modo, acertada foi a decisão da autoridade fiscal julgadora, ao concluir que
os valores pagos pela empresa a título de PLR não atenderam às exigências legais, sendo correta a
atuação fiscal que incluiu tais quantias na base de cálculo da contribuição previdenciária.
Da Participação nos Lucros e Resultados – Administradores/Diretores não empregados
No que se refere aos pagamentos efetuados a administradores, a empresa
sustentou que não incide contribuição previdenciária sobre a PLR paga a seus diretores
estatutários, sob o argumento de que seriam diretores empregados, além de invocar
jurisprudência que afastaria a tributação mesmo quando se trata de administradores sem vínculo
empregatício.
A questão foi submetida à autoridade fiscal responsável, que emitiu Informação
Fiscal (fls. 305/307), na qual consignou que:
a) os documentos apresentados não estavam devidamente atualizados quanto ao
histórico funcional dos empregados, não servindo para comprovar vínculo de emprego;
b) segundo a Súmula 269 do TST, quando empregado é eleito para cargo de diretor,
o contrato de trabalho fica suspenso, salvo manutenção da subordinação, o que afasta efeitos
diferenciados;
c) a própria empresa informou seus diretores na GFIP sob a categoria “contribuinte
individual – diretor não empregado com FGTS”.
Em nova manifestação (fls. 313/322), a contribuinte anexou outros documentos (fls.
323/356), mas ainda insuficientes para comprovar vínculo empregatício ou subordinação jurídica.
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.900 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.733261/2012-81
8
Foram apresentados apenas recibos de pagamento, sem contrato de trabalho ou registro
atualizado que confirmassem as condições alegadas.
Exemplificativamente, para o diretor financeiro João Luís Peres Quesada de
Lancaster foi juntado apenas recibo de pagamento (fl. 301), mas não contrato ou registro
atualizado que comprovasse manutenção de subordinação. Já em relação ao diretor presidente,
Filipo de Lancaster Cappellini, o contrato apresentado (fl. 297) referia-se à função de assessor de
diretoria, e não à presidência, havendo apenas recibo de pagamento (fl. 302) que indicava o cargo
ocupado.
Ademais, a empresa não retificou a GFIP para alterar a condição declarada de
“diretores não empregados”, fato que fragiliza ainda mais sua alegação.
Como se verifica dos autos, o cerne da controvérsia cinge-se à isenção de
contribuições previdenciárias paga a administradores não empregados. Em que pese as alegações
da recorrente, acerca da natureza não salarial da verba, foi aprovada recentemente pela 2a Turma
da CSRF, em sessão de 21/06/2024 – vigência em 27/06/2024, a Súmula CARF n. 195, nos
seguintes termos:
Súmula CARF no 195
Os valores pagos aos diretores não empregados a título de participação nos lucros
ou nos resultados estão sujeitos à incidência de contribuições previdenciárias.
Como se vê, a previsão de não incidência para “a participação nos lucros ou
resultados da empresa, quando paga ou creditada de acordo com lei específica” ( §9° do art. 28 da
Lei no 8.212/91) não é aplicável aos administradores, na qualidade de contribuintes individuais.
Nos termos do art. 85, VI do RICARF o entendimento sumulado é de observância
obrigatória por esta Julgadora.
Assim, não tendo a contribuinte comprovado a existência de vínculo empregatício
ou subordinação, mostra-se correta a inclusão dos valores pagos a tais diretores na base de
cálculo da contribuição previdenciária.
- Do Aviso Prévio Indenizado
Sustenta a autoridade julgadora de piso que o aviso-prévio indenizado constitui
direito assegurado ao empregado e se amolda a hipótese típica de interrupção do contrato de
trabalho: não há prestação de serviços nem disponibilidade do trabalhador ao empregador, mas
subsiste o pagamento de salário em razão da continuidade do vínculo (o pacto laboral permanece
em execução), contando-se o período, para todos os fins legais — inclusive previdenciários —,
como tempo de serviço.
Assim, dispõe que o aviso prévio indenizado tem natureza remuneratória.
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.900 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.733261/2012-81
9
Acrescenta, então, que o aviso-prévio indenizado tem natureza eminentemente
salarial e constitui tempo de serviço do empregado, devendo, desse modo, ser considerado para
fins de incidência do FGTS e, portanto, de contribuições sociais.
Ocorre que, após o lançamento, o julgamento em Turma Ordinária e a interposição
do presente recurso, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 892.238/RS, concluiu não haver
questão constitucional na discussão sobre a natureza jurídica do aviso-prévio indenizado.
Destaca-se do voto do Min. Luiz Fux que a controvérsia limita-se à definição, à luz
do art. 28 da Lei 8.212/1991, da natureza das parcelas pagas ao empregado para fins de inclusão
ou não na base de cálculo da contribuição previdenciária.
Assim, a matéria foi decidida com base em legislação infraconstitucional (Leis
8.212/1991 e 8.213/1991 e Decreto 3.048/1999), inexistindo tema de estatura constitucional a ser
enfrentado.
Ressalvou-se, ainda, que essa discussão não se confunde com o Tema 20 (RE
565.160), que versa sobre a interpretação da expressão “folha de salários” do art. 195 da CF para
fins de contribuição patronal, nem com o Tema 163 (RE 593.068), relativo à delimitação de
“remuneração” para a base das contribuições de servidores públicos após a EC 41/2003. Por isso,
proclamou-se a inexistência de repercussão geral na matéria.
Na sequência, e em harmonia com o posicionamento já firmado pelo STJ no Tema
Repetitivo 478, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional editou o Parecer SEI no 1626/2021/ME,
de 03/02/2021, aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, consolidando as seguintes
diretrizes:
(a) as contribuições previdenciárias dos empregados (art. 28, I e II, da Lei
8.212/1991) não incidem sobre o aviso-prévio indenizado;
(b) as contribuições patronais previstas nos arts. 22, II, e 24 da Lei 8.212/1991
(SAT/RAT) e no art. 57, § 6o, da Lei 8.213/1991 não incidem sobre essa rubrica;
(c) as contribuições destinadas a terceiros incidentes sobre a folha de salários não
alcançam tal verba; e
(d) os entendimentos acima não abrangem o reflexo do aviso-prévio indenizado no
13o salário, por possuir este caráter remuneratório, conforme precedentes do STJ.
No julgamento do Tema 478, o STJ fixou a tese de que “não incide contribuição
previdenciária sobre os valores pagos a título de aviso-prévio indenizado, por não se tratar de
verba salarial”.
O art. 99 do Regimento Interno do CARF (Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023)
determina que as decisões de mérito transitadas em julgado proferidas pelo STF, ou pelo STJ em
matéria infraconstitucional sob repercussão geral ou recursos repetitivos, devem ser observadas
pelos conselheiros no julgamento de recursos no âmbito deste Conselho.
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.900 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.733261/2012-81
10
O parágrafo único do art. 99 excepciona hipóteses em que haja recurso
extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente no STF sobre o mesmo tema já
decidido pelo STJ em repetitivo. Tal ressalva, porém, não se aplica à espécie, pois, como visto, o
STF reconheceu a inexistência de repercussão geral sobre a questão aqui tratada.
Nesse sentir, razão assiste ao recorrente, pelo que deve ser afastada a incidência
das contribuições sociais previdenciárias sobre os valores pagos a título de aviso prévio
indenizado.
5. Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, rejeitar a preliminar e, no
mérito, dar-lhe parcial provimento para afastar a incidência das contribuições sociais
previdenciárias sobre os valores pagos a título de aviso prévio indenizado.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 529
DF CARF MF
Original